Tribunal: STF
Processo: HC 114599
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Impetração contra decisão que negou seguimento ao writ, pois a apreciação do pedido implicaria supressão de instância. 3. Constrangimento ilegal não verificado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomendação de celeridade no julgamento do mérito do HC 243.812/SP do STJ.